Tribunal: TJDFT
Processo: 0747638-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO. XINGAMENTOS E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que, com fundamento nos artigos 50, inciso VI, c/c 39, inciso II e 127, todos da Lei de Execuções Penais, reconheceu a prática de falta grave e determinou a perda de 1/6 dos dias remidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há provas suficientes da materialidade e da autoria da conduta prevista como falta grave nos artigos 50, inciso VI, c/c 39, da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 50, inciso VI, da LEP, “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”. 3.1. Por sua vez, o art. 39, inciso II, do referido diploma legal, estabelece que “constituem deveres do condenado: II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se".
4. O comportamento de interno que profere xingamentos e ameaças contra policiais penais evidencia desrespeito e insubordinação às normas disciplinares do presídio, configurando descumprimento do dever de obediência e caracterizando falta grave.
5. As declarações de policial penal gozam de fé pública e possuem relevante valor probatório no processo que apura falta grave no ambiente prisional, especialmente quando ausente contraprova capaz de infirmar sua validade ou credibilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84, arts. 39, inciso II, 50, inciso VI, 127.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004712, 0716253-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.